Tribunal: TJSP
Processo: 1502988-13.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Tráfico de drogas e corrupção ativa. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Quantidade, circunstâncias da prisão e modo de acondicionamento. Palavra dos agentes públicos. Intuito mercantil demonstrado. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. PENA. Redução da pena-base do tráfico ao mínimo legal. Cabimento do redutor previsto no art. 33, §4o da Lei de Drogas. Ausência

Ementa:
Tráfico de drogas e corrupção ativa. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Quantidade, circunstâncias da prisão e modo de acondicionamento. Palavra dos agentes públicos. Intuito mercantil demonstrado. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. PENA. Redução da pena-base do tráfico ao mínimo legal. Cabimento do redutor previsto no art. 33, §4o da Lei de Drogas. Ausência de prova de dedicação do réu à atividade criminosa. Apelante primário e sem antecedentes. Quantidade - de apenas um tipo de droga - que não pode ser considerada vultosa. Redução pelo privilégio. Circunstâncias judiciais favoráveis a autorizarem a imposição do regime inicial aberto, mas com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido para estes fins.